Tribunal: STF
Processo: Ext 288
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-14
Data de publicação: 1974-06-14

Ementa:
EMENTA: "AO SE PRONUNCIAR SOBRE O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, N
ÃO
CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXAMINAR O MÉRITO DA CONDENAÇÃO
OU EMITIR JUÍZO A RESPEITO DE VÍCIOS QUE PORVENTURA TENHAM MACULADO
O PROCESSO NO ESTADO REQUERENTE. O SEU CONTROLE JURISDICIONAL SE CINGE

A VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES ESTATUÍDOS NA LEI
 BRASILEIRA
(DECRETO-LEI Nº 941, DE 1969, ARTS. 88 E 89, AFORA PRECEITOS
 CONSTITUCIONAIS
PERTINENTES), ATRAVÉS DOS QUAIS TUTELA O "JUS LIBERTATIS" DO
 EXTRADITANDO.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO".
         PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.